Tribunal: TJDFT
Processo: 0717803-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Cláudio Pereira Santiago em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Distrito Federal –, indeferira o pedido que formulara almejando a compensação do valor devido a título de honorários de sucumbência assegurado ao ente público com o valor a ser recebido por meio de precatório. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, sua agraciação com o provimento que originariamente postulara, e, ao final, a definitiva reforma do decisório arrostado. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que o agravado deflagrara em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia de R$ 366,41 (trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos), correspondente aos honorários advocatícios que lhe foram assegurados pelo título executivo. Sustentara que formulara manifestação postulando a compensação do valor devido a título de honorários de sucumbência assegurado ao ente público com o valor do crédito que detém perante a fazenda pública, a ser recebido por meio de precatório. Mencionara que aludido pedido fora indeferido pela decisão guerreada, o que não afigura-se escorreito. Pontuara que ressoa cabível a compensação entre os honorários de sucumbência assegurados ao agravado e o crédito que detém junto ao Distrito Federal. Salientara que a verba honorária não pertence aos membros do Sistema Jurídico do Distrito Federal, mas ao ente público, ficando patente a identidade entre o devedor do precatório e o credor dos honorários de sucumbência. Registrara que, nas ações em que o Distrito Federal for vencedor, a verba honorária é do próprio Distrito Federal e o repasse da verba ao Fundo Pró-Jurídico, bem como o disposto no §19 do art. 85 do CPC não encerram óbice à compensação da verba com crédito objeto de precatório. Consignara que, em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 6053/DF, os honorários assegurados aos advogados públicos ostentam natureza pública. Salientara que, “tendo sido mantida sua natureza pública com a destinação dos recursos ao Fundo Pro Jurídico e não tendo este personalidade jurídica, mas sim integrando a pessoa jurídica do Distrito Federal, é inquestionável que a verba honorária fixada na origem pertence ao último, sendo passível de compensação com os precatórios por ele devidos, de sorte que não há dúvidas acerca da ofensa pela decisão agravada aos arts. 368 e 369 do Código Civil[1].” Acentuara que diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Cláudio Pereira Santiago em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Distrito Federal – indeferira o pedido que formulara almejando a compensação do valor devido a título de honorários de sucumbência assegurado ao ente público com o valor a ser recebido por meio de precatório. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, sua agraciação com o provimento que originariamente postulara, e, ao final, a definitiva reforma do decisório arrostado. Do aduzido afere-se, então, que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da possibilidade de compensação dos honorários advocatícios de sucumbência assegurados ao Distrito Federal com o crédito detido pelo agravante junto ao Distrito Federal, a ser recebido por meio de precatório. Emoldurados a matéria devolvida a reexame e o objeto do agravo, a pretensão reformatória deduzida resplandece desprovida de sustentação. Sobeja inexorável que o Distrito Federal, na condição de pessoa jurídica de direito público interno, está municiado para residir em juízo, representado por seus procuradores, e revestido de legitimação para perseguir os honorários advocatícios de sucumbência fixados em sentença, via cumprimento de sentença. Merece ser acentuado, demais disso, que compete exclusivamente ao Distrito Federal figurar na polaridade ativa do cumprimento de sentença, tendo por objeto os honorários advocatícios sucumbenciais. É que os procuradores ostentam vínculo estatutário com o ente distrital e, como advogados, atuam como patronos da pessoa jurídica de direito público interno, detendo a condição de advogados públicos. O que é mais relevante é que, aliada à natureza das funções que exercitam, os advogados das pessoas jurídicas de direito público interno, além dos advogados integrantes das carreiras públicas da administração pública direta da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, não são alcançados pelas disposições insertas nos artigos 21 e 23 do Estatuto da Advocacia. Com efeito, ante o vínculo que mantém com a administração pública e da natureza de que se reveste sua atuação, os advogados dos entes públicos, nos quais está compreendido o Distrito Federal, mereceram tratamento diferenciado conferido pelo legislador, que, atinado com aludidas circunstâncias, excluíra-os textualmente da condição de titulares das verbas de sucumbência fixadas nas ações promovidas em nome dos órgãos e entes federados que patrocinam, consoante se afere disposto no art. 4o da Lei no 9.527/97, cuja expressão é a seguinte: “Art. 4o. As disposições constantes do Capítulo V, Título I, da Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994, não se aplicam à Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como às autarquias, às fundações instituídas pelo Poder Público, às empresas públicas e às sociedades de economia mista.” Da literalidade do dispositivo trasladado emerge que os advogados integrantes do quadro de procuradores do Distrito Federal, guardando vinculação estatutária com a entidade que patrocinam, foram expressamente destituídos da condição de destinatários e titulares dos honorários de sucumbência fixados nas ações/execuções promovidas em nome do Distrito Federal. Conforme expressamente pontuado pelo legislador, os advogados públicos, em cujo bojo estão inseridos os procuradores do Distrito Federal, mereceram tratamento diferenciado consonante com o vínculo que mantém com a administração pública, sendo desprovidos da condição de titulares e destinatários dos honorários de sucumbência. Essa previsão casuística derivara da inferência de que os advogados públicos, ante o vínculo que mantém com a administração, são remunerados pelos serviços que exercitam no desempenho das atribuições que lhes estão afetadas. Essa apreensão enseja que, já auferindo a retribuição pelos serviços que fomentam, os honorários de sucumbência, não são da titularidade de seus procuradores. Sucede que, no âmbito local, subsiste regulação diversa, cuja constitucionalidade fora firmada por esta Corte de Justiça. De acordo com o previsto na Lei Distrital no 5.369 de 06 de julho de 2014, os honorários advocatícios de sucumbência são da titularidade, exclusiva, dos integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, consoante se extraí do artigo 7o inserto em aludido normativo, in verbis: “Art. 7o Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal.” Consoante o retratado no dispositivo trasladado, constituindo os honorários advocatícios sucumbenciais verba de natureza privada, será destinada aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal. Sob essa realidade, se a verba sucumbencial não reverterá aos cofres públicos, mas para os seus titulares, ou seja, os membros do sistema jurídico do Distrito Federal. Considerando que, resolvida a fase de conhecimento, a verba honorária arbitrada em favor do ente público não lhe será revertida, deixando de assumir a qualidade de verba pública, conforme a lei local. Nesse contexto, os honorários advocatícios que assistem aos membros do sistema jurídico do Distrito Federal traduzem direito autônomo, podendo ser perseguidos de forma destacada, na forma do artigo 23 da Lei no 8.906/94, diante do regramento contido no artigo 7o da Lei Distrital no 5.369/14. Assinala-se que essa Corte de Justiça reconhecera a constitucionalidade da Lei Distrital no 5.369/14, como retrata a ementa abaixo reproduzida: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO TJDFT E DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DA AÇÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA - REJEIÇÃO - LEI DISTRITAL N. 5.369, DE 09 DE JULHO DE 2014 - ARTIGO 7o - DESTINAÇÃO E REPASSE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA AOS MEMBROS INTEGRANTES DO SISTEMA JURÍDICO DO DISTRITO FEDERAL - ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL (LODF) - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O art. 113 do Regimento Interno desta Corte de Justiça permite que o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e segurança jurídica, após informações e a manifestação do Procurador-Geral do D. F. e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, submeta o processo diretamente ao Conselho Especial, que, por sua vez, terá a faculdade de julgar a ação em definitivo. 2. Compete ao TJDFT o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas em face da Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 30 da Lei n. 9.868/99 e art. 8o, inc. I, alínea "n", da Lei n. 11.697/08). Precedentes. 3. Está pendente de exame no colendo STF ação direta de inconstitucionalidade a qual tem por objeto o art. 4o da Lei Federal n. 9.527/1997, que impede a aplicação das disposições constantes do Capítulo V, Título I, da Lei n. 8.906/1994, aos advogados empregados da Administração Pública direta e indireta. Contudo, tal fato, por si só, não é suficiente para determinar o sobrestamento do presente feito, pois a conclusão pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade do dispositivo questionado na presente ação (art. 7o da Lei distrital n. 5.369/2014) não depende de juízo sobre a constitucionalidade, ou não, da previsão contida no art. 4o da Lei Federal n. 9.527/1997. Não se pode concluir pela coincidência, parcial ou total, de objeto entre as ações. 4. ALei Distrital impugnada, de autoria do Poder Executivo, aderiu à ideia de destinar os honorários de sucumbência aos membros integrantes do Sistema Jurídico da Administração Indireta do Distrito Federal, especificamente aos advogados de empresa pública e de sociedade de economia mista do Distrito Federal, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal (artigo 7o). 5. É assente na doutrina e na jurisprudência que os honorários advocatícios incluídos na condenação pertencem exclusivamente ao advogado. 6. Amatéria disciplinada pela lei distrital impugnada - que dispõe sobre o Sistema Jurídico do Distrito Federal - está dentro da esfera de competência distrital para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores públicos (art. 15, inc. XIII, e art. 71, § 1o, inc. II, ambos da LODF), frisando que o conteúdo da norma impugnada versa sobre critérios procedimentais em matéria processual (destinação e repasse de honorários), subsumido à competência concorrente, nos termos do art. 17, inc. XV, da LODF. 7. Ausência de incompatibilidade entre a remuneração por subsídios e a percepção de honorários advocatícios de sucumbência. A administração pública funciona como mera fonte arrecadadora da verba honorária para ulterior repasse aos legítimos destinatários, os advogados públicos. Doutrina. 8. O colendo STF já alertou para a circunstância de que a verba honorária de sucumbência não constitui vantagem funcional sujeita às normas gerais disciplinadoras da remuneração dos servidores públicos, mas de estímulo instituído, em valor obviamente variável, regulado por legislação específica (RE 217585, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 10/12/1999). 9. Amatéria em debate não reflete em aumento de despesa pública decorrente do reajuste de vencimentos, gratificações e outras vantagens remuneratórias. Não há necessidade da verificação dos requisitos fundamentais de prévia dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 10. Não restaram violados os artigos 14, 19, "caput" e inc. X, e 157, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal, invocados pelo autor da ação. 11. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.” (Acórdão no 829068, 20140020168258ADI, Relator: HUMBERTO ULHÔA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 28/10/2014, publicado no DJE: 3/11/2014. Pág.: 19) Assim é que, consubstanciando direito autônomo assegurado os membros do sistema jurídico do Distrito Federal, os honorários advocatícios, sendo perseguidos sob essa moldura, desprendem-se instrumentalmente do processo principal, não sobejando possível, sob essa ótica, a compensação almejada pelo agravante, pois, frise-se, diante da especificidade da situação, não ostenta natureza pública o crédito originário dos honorários advocatícios de sucumbência assegurados ao Distrito Federal. Conseguintemente, o cumprimento de sentença tendo por objeto os honorários advocatícios sucumbenciais assegurados ao Distrito Federal nas ações em que participaram diz respeito a direito autônomo reconhecido aos membros do sistema jurídico do Distrito Federal. Destaca-se, a título ilustrativo, que o Supremo Tribunal Federal, em diversos precedentes em que enfocara a questão, assentara que os honorários advocatícios de sucumbência revertidos aos advogados públicos, sendo destinados de forma indistinta a todos os integrantes da carreira, ostentam natureza remuneratória, devendo, inclusive, ser computados para fins de observância do teto remuneratório constitucionalmente apregoado. Esse entendimento está impregnado jurisprudência da Suprema Corte, intérprete autorizado da Constituição Federal, consoante se afere dos arestos adiante ementados: “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DEINCONSTITUCIONALIDADE. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PORADVOGADOS PÚBLICOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade dos arts. 43-§ 1o e 91 da Lei Complementar 20/1994, com redação das Leis Complementares 65/2003 e 206/2017 que dispõem sobre o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência a Procuradores do Estado do Maranhão. 2. Em recente decisão, proferida em caso análogo à presente ação, o Plenário do Supremo Tribunal firmou os seguintes entendimentos: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4o, da Constituição; e iii) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição (ADIs 6165, 6178, 6181, 6197, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADI 6053, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgadas na Sessão Virtual de 12.06.2020 a 19.06.2020). 3. Ação direta julgada parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição”. (ADI 6.166,Pleno, rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/09/2020) “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA ECOMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4o E 8o, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV,CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DORECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOSPÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AOTETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que ‘o artigo 39, § 4o, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio”’ (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de7/2/2020). 2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (ADI 6.053, Pleno, rel. p/ac Min. Alexandre de Moraes, DJe29/07/2020) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCURADOR DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUBMISSÃO AO TETO. PARADIGMA DO PLENÁRIO NA REPERCUSSÃO GERAL NO RE 417.200. BAIXA À ORIGEM. IRRECORRIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 220397, Relator Ministro Ilmar Galvão, assentou que os honorários advocatícios percebidos por procurador público não se classificam como vantagem pessoal e, por essa razão, entram no cálculo da remuneração para a submissão ao teto estabelecido no artigo 37, inciso XI, da CF/88. 2. A submissão dos agravados às regras do teto constitucional e ao subteto estadual estabelecido na Lei no 6.995/90 deverão ter por parâmetro os termos estabelecidos no acórdão do julgamento de mérito da repercussão geral no RE 417.200, Relator Ministro Marco Aurélio. 3. A decisão monocrática que submete o recurso extraordinário ao regime da repercussão geral e remete o feito à origem por aplicação do artigo 543-B do CPC não tem cunho decisório e, portanto, é irrecorrível. Precedentes: AI 503064-AgR-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 26.3.2010; AI 811626-AgR-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03.03.2011; RE 513.473-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 18.12.2009. 4. Agravo Regimental desprovido.” (RE 629675 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 20-03-2013 PUBLIC 21-03-2013) “Embargos de declaração em recurso extraordinário monocraticamente decidido. Conversão em agravo regimental, conforme pacífica orientação desta Corte. Procuradores municipais. Artigo 42 da Lei municipal no 10.430/88. Teto remuneratório. Não recepção pela Constituição Federal de 1988. Honorários advocatícios. Precedentes. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o art. 42 da Lei Municipal no 10.430/88 não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 no ponto em fixou teto para a remuneração bruta, a qualquer título, dos servidores públicos municipais. 2. Os honorários advocatícios devidos aos procuradores municipais, por constituírem vantagem conferida indiscriminadamente a todos os integrantes da categoria, possuem natureza geral, razão pela qual se incluem no teto remuneratório constitucional. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 380538 ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 26/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 14-08-2012 PUBLIC 15-08-2012) “ADMINISTRATIVO. PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. LEI No 10.430, DE MARÇO DE 1988, ART. 42. TETO REMUNERATÓRIO. RATIFICAÇÃO DE GABINETE, ADICIONAL DE FUNÇÃO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Legitimidade do teto remuneratório, na forma fixada pelo dispositivo legal sob enfoque. Preceito que não foi recebido pela CF/88, no ponto em que fixou teto para a remuneração bruta, a qualquer título, dos servidores municipais. Orientação assentada pelo STF, na ADI 14, Rel. Min. Célio Borja, no sentido de que deverão ser excluídas do cálculo do teto previsto no art. 37, XI, da CF/88, as vantagens pessoais, como tais, entretanto, consideradas apenas as decorrentes de situação funcional própria do servidor e as que representem uma situação individual ligada à natureza ou às condições do seu trabalho. Hipótese a que não se subsome a última das vantagens em destaque. Ausência, nos autos, de elementos que permitam a identificação da natureza jurídica da segunda delas. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (RE no 220.397/SP, Plenário, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 18/6/99). “Procuradores do Município de São Paulo: teto de remuneração: inclusão, no cálculo, das parcelas referentes a honorários de advogado, adicional de função, regime de dedicação exclusiva e gratificação de nível superior conferidos a todos os integrantes da categoria: precedentes (RE 312.026, Galvão, DJ 14.12.2001; RE 220.397, Pleno, Galvão, DJ 18.6.99). II. Agravo regimental: motivação da decisão agravada: necessidade de impugnação: inviabilidade para discutir a aplicação de lei superveniente ao caso concreto” (AI no 352.349/SP-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 21/11/03). “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE PROCURADOR DO ESTADO. CARÁTER GERAL: INCLUSÃO NO TETO REMUNERATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE no 500.0254/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Dje de 5/2/10). “AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE NO ART. 557 DO CPC. Decisão que, com acerto, aplicou orientação firmada pelo Plenário desta Corte quando julgamento do RE 220.397 em que se concluiu pela inclusão dos valores referentes aos honorários advocatícios no cálculo do teto de vencimentos dos Procuradores do Município de São Paulo. Agravo improvido.” (RE 222546 AgR, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 17/08/1999, DJ 19-11-1999 PP-00062 EMENT VOL-01972-04 PP-00710) “Recurso extraordinário. 2. Teto constitucional. Art. 37, XI, da Constituição Federal. 3. Vantagens pessoais. Exclusão. 4. Os honorários advocatícios não constituem situação funcional própria do servidor, mas, sim, vantagens gerais percebidas por todos os procuradores que exerçam atividade contenciosa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 285980 AgR, Relator(a): Min. NÉRI DA SILVEIRA, Segunda Turma, julgado em 25/09/2001, DJ 26-10-2001 PP-00061 EMENT VOL-02049-04 PP-00733) Diante dessa moldura e do entendimento emanado da Corte Suprema, intérprete primária da Constituição Federal, se os honorários de sucumbência assegurados ao Distrito Federal, conquanto a ressalva inserta na legislação local, são revertidos indistintamente a todos os integrantes da carreira jurídica, passam a ostentar natureza remuneratória para fins de aferição do teto remuneratório constitucional, fica patente que aludida verba é revertida aos agentes públicos e não ao erário público,se qualificando como verba de natureza privada. Essa circunstância obsta a compensação almejada pelo agravante, à medida em que, se os honorários de sucumbência não fazem parte do patrimônio do Distrito Federal, consequentemente, não podem ser objeto de compensação com o crédito detido pelo agravante junto ao Distrito Federal, diante da ausência de identidade de credores. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL. CRÉDITO ORIUNDO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECIPROCIDADE ENTE CREDOR E DEVEDOR. 1. A compensação de débitos tributários com créditos inscritos em precatório tem cabimento quando os agentes obrigacionais forem reciprocamente credores e devedores uns dos outros, em relação a dívidas líquidas e vencidas, objetivando a extinção das obrigações até onde se compensarem. 2. Os honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública não podem ser compensados com crédito a ser recebido por meio de precatórios, em razão da ausência de reciprocidade entre credores e devedores, visto que a agravante é credora do Distrito Federal e a verba honorária, de natureza privada e alimentar, pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o da Lei Distrital 5.369/2014, do artigo 85, §19, do Código de Processo Civil e do artigo 23 do Estatuto da Advocacia. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1247916, 07258967120198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 16/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO DISTRITO FEDERAL. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do artigo 7o da Lei Distrital no 5.369/2014, "Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal". 2 - À luz da legislação distrital, não é possível a compensação (artigo 368 do Código Civil) de honorários advocatícios de sucumbência resultantes de demanda proposta pelo Distrito Federal com os créditos que tem o ora Devedor no regime de precatórios. Isso porque são diversos os credores dos honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública distrital, os membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, do devedor do precatório, o próprio Distrito Federal. Ademais, a partir de uma leitura atenta às finalidades essenciais do regime constitucional de precatórios, assegurar à Agravante a indigitada compensação também equivale a admitir burla ao sistema constitucional dos precatórios, em prejuízo do planejamento orçamentário praticado pelo Distrito Federal para o pagamento de suas próprias dívidas e da ordem cronológica constitucionalmente estabelecida. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 1228709, 07214234220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 29/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. VERBA DE TITULARIDADE DOS MEMBROS DA ADVOCACIA PÚBLICA DISTRITAL. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DÍVIDAS RECÍPROCAS. 1. Conforme os arts. 368 e 369 do CC, se duas pessoas forem mutuamente credoras e devedoras de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. 2. Na execução da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, proposta pelo Distrito Federal, é descabida a compensação entre o débito exequendo com o crédito de precatório que o executado tenha com o ente público, porquanto falta o requisito da reciprocidade de créditos. O Distrito Federal não é o credor da verba de honorários advocatícios de sucumbência, mas mero substituto processual dos verdadeiros titulares do crédito, que são os membros da advocacia pública distrital, conforme dispõem o art. 7o da Lei Distrital 5.369/2014; o art. 85, §19, do CPC e o art. 23 do Estatuto da Advocacia. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1175729, 07198579220188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no PJe: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DISTRITO FEDERAL PARTE VENCEDORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO EXEQUENTE VENCIDO. CRÉDITO LEGALMENTE RECONHECIDO AOS PROCURADORES DO ENTE DISTRITAL. VERBA DE NATUREZA PRIVADA. ART. 85, §§ 14 E 19, DO CPC, E ART. 7o DA LEI DISTRITAL N. 5.369/2014. CRÉDITO EXEQUENDO. VALOR DEVIDO PELO DISTRITO FEDERAL AO AUTOR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBAS NÃO COMPENSÁVEIS. QUANTIAS DE TITULARIDADES DIVERSAS. COMPENSAÇÃO VEDADA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO ATENDIDOS. CREDORES E DEVEDORES DISTINTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os honorários de sucumbência constituem direito do advogado, inclusive do advogado público, que os perceberá nos termos da lei (art. 85, §§ 14 e 19, do CPC). Segundo o art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014, as verbas honorárias devidas nas causas e nos procedimentos de que participam o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, incluindo as decorrentes de acordos, têm natureza privada, conforme previsão da Lei n. 8.906/1994, e são destinadas aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal. 2. Não sendo o ente distrital titular de crédito relativo a honorários sucumbenciais, a que o exequente foi condenado a pagar em impugnação manejada pelo Distrito Federal por excesso de execução, inviável a compensação de tal verba com dívida apurada em cumprimento de sentença para pagamento, pelo Distrito Federal, à parte exequente. Quantias de titularidades diversas. Verbas não compensáveis. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1282400, 07131478520208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DESUCUMBÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. VERBA PERTENCENTE AOS ADVOGADOSPÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. COMPENSAÇÃO COM O CRÉDITO DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1- Os honorários sucumbenciais devidos pelos executados aos membros do Sistema Jurídico do DF (Lei Distrital no 5.369/14 7o), e não ao Distrito Federal, não podem ser compensados com créditos decorrentes de precatórios. 2-Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (AGI 07106997620198070000, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, DJE 4/3/2020) Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela recursal que reclamara. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 26164948 - Pág. 8/9 (fls. 10/11).